Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722658-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ED SOPHIA LTDA. RECORRIDO: ISRAEL DE FREITAS MADUREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. 1. Tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade. No caso, sobressai que a pessoa jurídica não suporta a execução requerida pelo agravado, de maneira que, diante da confusão patrimonial evidenciada, e nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, a desconsideração deve atingir a empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica é impeditivo ao pagamento do crédito. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 50 do Código Civil, defendendo a ausência dos requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Aduz que o recorrido não logrou êxito em comprovar a existência de confusão patrimonial, fraude ou abuso da personalidade jurídica ou ainda, insolvência da executada primária, quer seja sob a ótica da teoria maior, quer seja sob a ótica da teoria menor. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES 23.550 (ID 40816346 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) É inegável que a agravante integra o mesmo grupo econômico da executada, pois, afinal, figurou no contrato de promessa de compra e venda como promitente vendedora (id. 55461516 dos autos originários), cujo negócio jurídico deu origem ao débito em execução. E as notas promissórias que aparelham a execução foram emitidas pela executada VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA, em relação à qual, além de possuir denominação social muito parecida com a agravante, nada foi justificado para intermediar o negócio descumprido. As coincidências não param por aí, pois ambas as empresas (executada e agravante) possuem o mesmo endereço, evidenciando a formação de grupo econômico e a confusão patrimonial, como anotado na decisão atacada. Além do mais, está comprovado nos autos originários o exaurimento, sem sucesso, dos meios disponíveis para a localização de bens da empresa executada. Por conseguinte, a pessoa jurídica não suporta a execução requerida pelo agravado, de maneira que a desconsideração deve atingir a empresa-agravante pertencente ao mesmo grupo econômico, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica, na hipótese em tela, é impeditivo ao pagamento do crédito do consumidor, nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.” (ID 36852342 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES 23.550 (ID 40816346 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030